Tribunal: TJES
Processo: 0037780-10.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037780-10.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VETOR INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOMOTIVOS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0037780-10.2017.8.08.0024

A
PTE
:
V
ETOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTOMOTIVO EIRELI

AG
V
D
O
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS-ST INCIDENTE SOBRE O IPI. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Vetor Indústria e Comércio de Automotivo EIRELI contra sentença que julgou improcedente ação ordinária proposta em face do Estado do Espírito Santo, na qual a empresa pleiteava a repetição do indébito referente ao pagamento de ICMS-ST calculado sobre o valor do IPI na revenda de mercadorias importadas, com fundamento em decisão judicial transitada em julgado proferida no REsp 1.407.497/SC. A sentença condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a comprovação do efetivo recolhimento do tributo para o reconhecimento do direito à repetição do indébito na fase de conhecimento; e (ii) determinar se houve nos autos comprovação mínima que permita o reconhecimento do direito da contribuinte à restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento do direito à repetição do indébito na fase de conhecimento, desde que demonstrada a condição de contribuinte e comprovado o recolhimento do tributo, sendo a apuração do quantum relegada à fase de liquidação, conforme decidido no REsp 1.111.003/PR, sob o rito dos recursos repetitivos.

A mera apresentação de certidão narratória de processo e mero registro unilateral de apuração de ICMS-ST, desacompanhada de qualquer documento que comprove o recolhimento do tributo a ser repetido, não atende aos requisitos mínimos exigidos pelo art. 165, I, do CTN e pelo art. 373, I, do CPC.

A distribuição dinâmica do ônus da prova não se aplica automaticamente à hipótese dos autos, pois, embora a apelante alegue dificuldades na obtenção das informações, não logrou comprovar que solicitou, sem sucesso, tais dados do fisco estadual, tampouco demonstrou minimamente os recolhimentos que embasariam o pedido de restituição.

Diante da ausência de comprovação do pagamento indevido ou maior que o devido, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, por ausência de elementos mínimos para reconhecimento do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento do direito à repetição do indébito exige a demonstração da condição de contribuinte e prova do recolhimento do tributo, mesmo que a apuração do valor total seja feita em fase de liquidação.

A ausência de documentação mínima comprobatória do recolhimento do tributo impede o reconhecimento do direito à restituição.

A distribuição dinâmica do ônus da prova não se aplica de forma automática e exige demonstração concreta da dificuldade da parte em produzir a prova que se pretende transferir ao réu.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 165, I; CPC, arts. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.111.003/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 25.05.2009 (recurso repetitivo); STJ, AgInt no AREsp 2.450.544/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024; STJ, AREsp 1.442.360/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 05.11.2019, DJe 18.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0037780-10.2017.8.08.0024

A
PTE
:
V
ETOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTOMOTIVO EIRELI

AG
V
D
O
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de apelação cível interposta p
or

VETOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTOMOTIVO EIRELI,
eis que inconformada com a sentença digitalizada às p.
41/44
que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedentes os pedidos iniciais,

condenando a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz
que ingressou com a demanda com o objetivo de repetir o indébito de valores pagos ao Apelado a título de ICMS-ST, calculado sobre o IPI, que foi considerado indevido em ação judicial que tramitou na Justiça Federal e
cuja apuração de seu montante
dependeria liquidação de sentença, na forma do art.509 do CPC,
uma vez que dependeria de verificação de todas as notas fiscais das mercadorias enviadas ao Estado do Espírito Santo e que se sujeitavam à substituição tributária, motivo pelo qual não poderia ser rejeitada a pretensão com base na regra ordinária de distribuição do ônus da prova (art.373, I, do CPC).

Evolui para defender a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova,
porquanto demonstrou a existência de operações com ICMS-ST neste Estado, impondo-se, assim, ao Apelado acostar aos autos as informações a respeito do contribuinte, na medida que possui, inclusive, inscrição estadual, demonstrando o que foi pago ou não.

Por fim, sustenta que o direito ao indébito já foi reconhecido em razão da declaração de inconsti
tucionalidade do ICMS- ST pago sobre o IPI na revenda de mercadoria, pugnando, assim, pela reforma da sentença, para condenar o Apelado ao seu pagamento.

Eminentes pares.
Com a demanda pretendeu a Apelante
a repetição do indébito tributário referente ao ICMS-ST calculado e pago sobre o IPI na revenda de mercadoria importada, levando em consideração os últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Para tanto, acostou à
inicial
certidão narratória, por intermédio da qual os servidores da 1ª Vara Federal de Brusque narram a situação do processo ajuizado por ela, em que, ao fim, houve o trânsito em julgado da decisão proferida em sede de Agravo Regimental no Recurso Especial, perante o STJ (REsp n.º 1.407.497/SC).

Acerca da repétição de indébito tributário, o art. 165, do Código Tributário Nacional, estabelece o seguinte:

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;

III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que na ação de repetição de indébito, é desnecessária, para efeito de reconhecimento do direito alegado, a juntada dos comprovantes de recolhimento do indébito, providência que deverá ser levada a termo em sede de liquidação de sentença.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AÇÃO COLETIVA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SUPOSTO RECOLHIMENTO INDEVIDO.
1. Esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que, havendo prova do recolhimento do tributo supostamente indevido e da condição de contribuinte, a ausência de juntada de todos os comprovantes de recolhimento não prejudica o reconhecimento do direito à repetição do indébito (REsp 1.111.003/PR, Primeira Seção, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 25.5.2009, recurso submetido ao regime previsto no art. 543-C do CPC). Portanto, mostra-se suficiente para autorizar o pleito repetitório a juntada de apenas um comprovante de pagamento, providência da qual não se desincumbiu o ora recorrente.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.450.544/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO INDEVIDO. AFERIÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. [...]
.II - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.111.003/PR, sob o regime dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que, havendo prova da condição de contribuinte, a ausência de juntada dos comprovantes de recolhimento não prejudica o reconhecimento do direito à repetição do indébito, sendo que essa comprovação deve ser efetuada em sede de liquidação, para fins de apuração do quantum debeatur, na hipótese de procedência do pedido. Precedentes citados: AgInt no AREsp 1283972/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/06/2018; AgRg no AREsp 34.537/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 08/11/2011; REsp 1111003/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 25/05/2009.
III - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 1.442.360/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 18/11/2019.)

No ca
so, contudo, como bem identificou o magistrado primevo,
a apelante
anex
ou as autos
apenas a certidão cartorária emitida pela Justiça Federal (p.13/14)
que não demonstra qualquer relação com o recolhimento do tributo estadual, bem como
mero registro
unilateral
de apuração de ICMS – ST (p.15)
que, ao meu sentir, a despeito d
e sua
inscrição estadual, não é prova de que houve o
recolhimento do tributo.

Registre-se
que
a
distribuição dinâmica do ônus da prova não se aplica automaticamente à hipótese dos autos, pois, embora a apelante alegue dificuldades na obtenção das informações, não logrou comprovar que solicitou, sem sucesso, tais dados do fisco estadual, tampouco demonstrou minimamente os recolhimentos que embasariam o pedido de restituição.

Assim, entendo que não cumpriu a Apelante o previsto no art.165, I, do CTN c/c art.373, inciso I, do CPC, o que impõe a improcedência dos pedidos iniciais.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios arbitrados na sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.